Tribunal: STF
Processo: HC 253713
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 205463/AM, assim ementado (eDOC 14, p. 38):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por alegada ausência de justa causa e inépcia da denúncia. A agravante é acusada de roubo qualificado, em concurso de agentes, conforme artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, devido à deficiência de descrição das condutas imputadas e à insuficiência de indícios de autoria. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, sejam constatadas a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria, ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso. 4. A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstrando justa causa para a ação penal. 5. A análise aprofundada de provas e a negativa de autoria não são possíveis na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia que descreve adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstra justa causa para a ação penal. 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a inépcia da denúncia ou ausência de indícios de autoria." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.137.846/SP, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; STJ, AgRg no RHC n. 194.681/SC, Rel. Min. [Nome do Ministro], Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024



    Alega-se que a paciente sofre constrangimento ilegal por ter sido denunciada sem elementos robustos e suficientes que possam vinculá-la aos fatos descritos na peça.



    Busca-se “a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de determinar o trancamento Ação Penal nº 0632068-31.2021.8.04.0001, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Manaus/AM, exclusivamente em relação à paciente, diante da manifesta inépcia da denúncia, da ausência de indícios suficientes de autoria e da inexistência de provas materiais que vinculem a paciente ao crime de roubo majorado”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso concreto, diversamente do que aduz o impetrante, não verifico qualquer hipótese excepcional de trancamento da ação. 



    A denúncia descreve de forma clara as condutas imputadas à paciente e aos corréus, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP. Vejamos (eDOC 5, p. 56/58):



    Consta dos autos do inquérito policial incluso, parte integrante desta denúncia independentemente de transcrição que, no dia 21 de março de 2021, por volta das 05h40 e das 06H10, em paradas de ônibus, localizadas no bairro Nova Cidade, nesta cidade, Caio Felipe Corrêa de Lima, Kelren Kaliandra Silva dos Santos, Kevin Lima de Abreu e um agente não identificado, dolosa, conscientemente, em comunhão de vontades, unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo (devidamente apreendido, conforme auto de fl. 08), subtraíram três telefones celulares, sendo dois da marca Samsung e pertencentes a Augusto Marcelo Melo de Carvalho e a Adailton Mendes Faba e um da marca LG, de propriedade de Ana Maria de Abreu Fernandes. 



    No dia do fato, um dos denunciados parou o veículo Logan, cor cinza, placa OAH1A57, na frente de uma parada de ônibus, Kevin Lima de Abreu desembarcou do carro, ameaçou Adailton Mendes Faba e Ana Maria de Abreu Fernandes com um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto. Sem alternativa, as vítimas entregaram seus telefones celulares. Na posse da res furtiva, o denunciado embarcou novamente no automóvel, e, empreendeu fuga na companhia dos demais denunciados. 



    Minutos depois, os denunciados usaram o mesmo modus operandi para subtrair o telefone celular de Augusto Marcelo Melo de Carvalho. Contudo, em vez de Kevin Lima de Abreu, foi Caio Felipe Corrêa de Lima quem desembarcou do automóvel, abordou, ameaçou e subtraiu os bens da vítima. 



    Augusto Marcelo Melo de Carvalho acionou a polícia que, após diligências, descobriu que os denunciados haviam colidido o carro usado na prática dos crimes, acionado um motorista de aplicativo para lhes dar fuga, mas este teria se recusado a levá-los e os apontado para os policiais. 



    No momento da abordagem, o agente não identificado fugiu, ao passo que os denunciados foram presos em flagrante com os bens subtraídos e conduzidos para a Delegacia, onde as vítimas reconheceram Caio Felipe Corrêa de Lima e Kevin Lima de Abreu. Caio Felipe Corrêa de Lima foi o único que confessou a prática dos crimes. 



    (...)



    Posto isso, DENUNCIA o Ministério Público Caio Felipe Corrêa de Lima, Kelren Kaliandra Silva dos Santos, Kevin Lima de Abreu, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2fi , II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal (...)



    No que diz respeito à justa causa, o Tribunal local, soberano na análise da prova processual, apontou a existência de justa causa para ação penal, tendo em vista que a paciente foi presa em flagrante, juntamente com os corréus, na posse dos bens subtraídos das vítimas (eDOC 6, p. 2/3).



     Desse modo, eventual divergência quanto à conclusão da Corte local dependeria necessariamente da análise da matéria fático-probatória - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Desta feita, o cenário revelado nos autos não autoriza o trancamento da ação criminal, na medida em que o provimento perseguido é de conteúdo excepcional, e nessa perspectiva deve ser compreendido. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente